Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009427-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (EMBARGADO), YWAO MIYAMOTO - CPF: 130.926.939-49 (EMBARGANTE), TOMOAKI MIYAMOTO - CPF: 069.641.339-68 (EMBARGANTE), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (EMBARGANTE), YWAO MIYAMOTO - CPF: 130.926.939-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TOMOAKI MIYAMOTO - CPF: 069.641.339-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE DO IMÓVEL ATÉ A COLHEITA DA SAFRA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para limitar a permanência do embargante na posse do imóvel rural arrendado até a conclusão da colheita da safra 2024/2025, vedando o plantio da safrinha 2025/2025. O embargante alega julgamento extra petita, omissão na análise de documentos e contradições no acórdão, além de antecipação indevida do mérito da ação originária. Requer a concessão de efeito modificativo aos embargos para alterar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao fixar o prazo de permanência do embargante no imóvel; (
ii
) apurar eventual omissão na análise de documentos que comprovariam investimentos, ausência de inadimplemento e depósito de grãos; (
iii
) verificar a existência de contradição quanto à justificativa do depósito judicial; (
iv
) examinar eventual omissão sobre a alegação de litigância de má-fé; e (v) determinar se houve julgamento antecipado do mérito da ação originária ao modular os efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que fixa limite à posse do embargante até a colheita da safra constitui modulação da tutela provisória, compatível com o poder geral de cautela e o princípio da proporcionalidade, não configurando julgamento extra petita.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações das partes, concluindo pela quebra de confiança entre as elas, o que inviabilizaria a renovação do contrato de arrendamento.

A análise dos documentos relativos ao depósito dos grãos foi feita de forma clara, sendo considerada insuficiente a comprovação por ausência de respaldo fiscal idôneo, o que afasta qualquer omissão relevante.

Não há contradição no julgado, pois a inexistência de justificativa para o depósito judicial foi abordada sob a ótica da ausência de controvérsia sobre o local de entrega, com base nas cláusulas contratuais e na conduta das partes.

A alegação de litigância de má-fé por duplicidade de ações não guarda relação direta com o objeto do Agravo de Instrumento, tampouco demanda apreciação em sede de tutela provisória, podendo ser apurada nos respectivos feitos.

A rejeição implícita ao pedido de condenação por litigância de má-fé decorre da própria conclusão do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso da embargada, afastando, assim, a existência de má-fé processual.

A menção ao art. 28 do Decreto 59.566/1966 não representa julgamento do mérito da ação principal, mas sim fundamento para a modulação da tutela de urgência, compatível com a cognição sumária e o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A modulação da tutela provisória para limitar a posse do arrendatário até a colheita da safra vigente, sem autorização para novo plantio, não configura julgamento extra petita nem antecipação do mérito.

A omissão relevante, para fins de Embargos de Declaração, deve referir-se a ponto essencial não enfrentado pelo julgador, o que não se verifica quando o acórdão expressamente analisa os fundamentos apresentados.

A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica adotada não constitui contradição ou omissão sanável por Embargos de Declaração.

A ausência de condenação por litigância de má-fé pode decorrer logicamente da improcedência ou parcial procedência do recurso, não sendo obrigatória fundamentação específica para sua rejeição implícita.

A menção a dispositivos legais que fundamentam a modulação de tutela provisória não configura julgamento antecipado do mérito, desde que limitada à análise da urgência e plausibilidade do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso para limitar a manutenção do
Embargante na
posse do imóvel rural arrendado até a conclusão da colheita da safra 2024/2025, sem autorização para o plantio da safrinha 2025/2025.

o Embargante alega, preliminarmente, que o acórdão foi extra petita ao fixar o prazo para que deixe a área objeto do contrato de arrendamento logo após a colheita da safrinha, quando o pedido da agravante
se limitou
à reforma da decisão agravada, sem formular pedidos específicos. Sustenta que houve julgamento antecipado do mérito da ação originária, com base no art. 28 do Decreto 59.566/1966, sem a necessária dilação probatória.

No mérito, aponta omissões
quanto à
análise dos documentos acostados nos
IDs
277494371 a 277494377, que comprovam investimentos na área arrendada, bem como documentos que afastam a existência de condenação criminal contra o Embargante ou inadimplência contratual;
a
os documentos juntados no ID 277494382, que demonstram o efetivo depósito de 933.450kg de soja no armazém TB Indústria, quantidade superior à devida à Embargada
e a
ausência de justificativa para o depósito judicial, quando na verdade inexistia indicação expressa do local para entrega dos grãos, além da recusa da Embargada em respeitar o direito de preferência;
a
o abuso do direito de ação pela Embargada, que ajuizou duas ações idênticas (uma durante expediente forense e outra em plantão judicial), caracterizando litigância de má-fé.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, o seu acolhimento com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, consequentemente, dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante afirma que o acórdão foi extra petita ao fixar prazo para que deixe a área objeto do contrato de arrendamento logo após a colheita da safrinha, quando o pedido da agravante teria se limitado à reforma da decisão agravada, sem formular pedidos específicos.

Constou no acórdão que o ora embargado propôs Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c Manutenção da Posse, alegando que as partes celebraram contrato de arrendamento em 13-9-2021, referente a quatro lotes da Fazenda Três Lagoas, matrícula n. 39.863 do CRI de Diamantino-MT, para as safras 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, com o pagamento estabelecido em três Cédulas de Produto Rural, com vencimentos em 28-2-2023, 28-2-2024 e 28-2-2025.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para garantir a manutenção da posse do agravado
até o fim da demanda
, autorizar o plantio da safrinha 2025/2025 e determinar o depósito judicial da prestação relativa à safra 2024/2025.

Referida decisão foi reformada no Agravo de Instrumento, de forma que uma vez que o arrendamento já se encerrou e sem a tutela o mantendo na posse, caberia a determinação

de desocupação
imediata
do embargante da área, porém, para ga
rantir que ele não fosse prejudicado
o acórdão embargado apenas modulou os efeitos da decisão recorrida, determinando que o embargante permanecesse na posse do imóvel até a conclusão da colheita da safra em curso, medida que, longe de prejudicá-lo, buscou resguardar seus interesses econômicos, evitando maiores prejuízos. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade, que permeia todo o sistema processual civil brasileiro.

Portanto, não se vislumbra julgamento extra petita, mas apenas a adequação da tutela provisória às circunstâncias fáticas do caso concreto.

S
ustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos acostados nos
IDs
277494371 a 277494377, que comprovariam investimentos realizados na área arrendada e afastariam a existência de condenação criminal ou inadimplência contratual.

Tal alegação não merece prosperar. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, seja de ofício ou mediante provocação, e não o fez.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo expressamente consignado que "
Os argumentos da agravante sobre o descumprimento da avença pelo agravado — como inadimplemento de safras anteriores, ausência de prova de investimentos, uso de produtos proibidos e envolvimento em ilícitos penais — comprometem a confiança mútua necessária para a renovação do arrendamento
"

No mais, a matéria relacionada aos investimentos na área arrendada
trata-se
do mérito da lide, e não
possuía
o condão de alterar, no caso dos autos, o direito do embargado em não
concordar com a renovação forçada do arrendamento.

O embargante alega que o acórdão deixou de analisar os documentos juntados no ID 277494382, que demonstrariam o efetivo depósito de 933.450kg de soja no armazém TB Indústria.

Tal alegação também não prospera. O acórdão embargado abordou expressamente a questão do depósito judicial, tendo consignado que "
há dúvida sobre o depósito feito nos autos" e que "os documentos juntados na lide carecem de respaldo fiscal idôneo, como notas fiscais de transporte e armazenamento
."

No caso, o acórdão expressou, de forma clara e fundamentada, a razão pela qual não considera comprovado o depósito judicial:
a ausência de documentos fiscais idôneos que comprovem a entrega e armazenamento dos grãos. Tal conclusão não se altera pela mera existência de documentos emitidos pelo próprio armazém, sem o devido respaldo fiscal.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão quanto à afirmação de que não foi apresentada justificativa plausível para o depósito judicial, alegando que inexistia indicação expressa do local para entrega dos grãos e que havia recusa da embargada em respeitar seu direito de preferência.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não entre o julgado e as alegações da parte ou a sua interpretação da prova.

No caso em análise, não se verifica
a
contradição
apontada, pois o aresto foi claro ao estabelecer
que
"
não havia controvérsia quanto ao valor devido ou
o
credor, de modo que o pagamento deveria ter sido realizado diretamente à agravante, consoante pactuado.
"

A alegação do embargante de que inexistia indicação expressa do local para entrega dos grãos e de que havia recusa da embargada em respeitar seu direito de preferência não configura contradição do julgado, mas sim discordância com a valoração da prova e a conclusão alcançada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que o depósito judicial autorizado não estava adequadamente comprovado, circunstância que, por si só, já justificaria a conclusão alcançada, independentemente da existência ou não de justificativa para tal depósito.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise do tópico das contrarrazões que tratava do suposto abuso de direito de ação pela embargada, que teria ajuizado duas ações idênticas, uma durante o expediente forense e outra em plantão judicial.

O julgamento do agravo de instrumento se circunscreve à análise da decisão interlocutória impugnada, não cabendo, nessa sede, a apreciação de questões que não influenciam diretamente o resultado do recurso, como é o caso da alegação de litigância de má-fé em razão do ajuizamento de duas ações supostamente idênticas.

Ademais, eventual abuso do direito de ação deve ser apurado e sancionado nos próprios processos em que ocorreu, não cabendo ao órgão julgador, em sede de agravo de instrumento, imiscuir-se em questões alheias ao objeto do recurso.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar seu pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé.

No caso em análise, não se verifica omissão a ser sanada, uma vez que a não condenação da embargada por litigância de má-fé constitui resultado lógico do julgamento, não demandando fundamentação específica. A rejeição implícita do pedido de condenação por litigância de má-fé decorre da própria conclusão do julgado,
uma vez que o Agravo de Instrumento por ela interposto foi provido em parte, ou seja, concordou-se com a tese por ela apresentada.

O embargante sustenta que o acórdão antecipou o julgamento do mérito da ação originária ao invocar o art. 28 do Decreto 59.566/1966 e determinar que ele deixe a área logo após a colheita da safrinha.

Tal alegação não prospera. O acórdão embargado não julgou o mérito da ação originária, mas apenas modulou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, com base em juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

A menção ao art. 28 do Decreto 59.566/1966 se deu como fundamento para a decisão de permitir que o embargante permaneça na posse do imóvel até a conclusão da colheita da safra em curso, não configurando julgamento antecipado do mérito da ação originária.

Essa decisão, longe de configurar julgamento antecipado do mérito da ação originária, representa medida de equilíbrio entre os interesses em conflito, garantindo ao embargante a possibilidade de concluir a colheita da safra em curso, sem, contudo, estender demasiadamente os efeitos da tutela provisória revogada.

Portanto, não há julgamento antecipado do mérito da ação originária, mas sim modulação dos efeitos da tutela provisória, providência que se insere nos poderes do órgão julgador e está em consonância com o princípio da razoabilidade.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025